Tribunal: TJES
Processo: 0000755-55.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000755-55.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM BATISTA BERMUDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática de homicídio qualificado, corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para o tráfico recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

2. A tese de participação de menor importância foi rejeitada pelo júri, sendo que tal decisão não se mostra contrária às provas dos autos já que a testemunha presencial relatou em Juízo que o réu era a pessoa que estava pilotando a motocicleta, responsável por levar o corréu até o local do crime e ainda dar-lhe fuga. Desta forma, é inegável que o papel desempenhado pelo recorrente foi fundamental e decisivo para a empreitada delitiva.

3.
De acordo com o STJ
“a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(AgRg no HC n. 852.220/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

4. No que tange ao crime de homicídio, o magistrado se utilizou de argumentos idôneos para valorar a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime. A culpabilidade restou evidenciada pela extrema frieza revelada pelo modus operandi, considerando o fato da vítima ter sido executada com três tiros na cabeça, após ter sido colocada de joelho. As circunstâncias do crime também estão devidamente justificadas pelo fato do crime ter sido cometido na frente da esposa da vítima. De igual forma, deve ser mantida a valoração das conseq
uências do crime, pois conforme entendimento firme do STJ,
“o
fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023), além do abalo psicológico relatado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN BATISTA BERMUDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes do art. 121, §2º incisos II e IV do CP c/c art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 -A, fixando a pena em 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil, a incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, a absolvição dos crimes de corrupção de menores e associação para o tráfico por ausência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena-base do crime de homicídio.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9922978).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN BATISTA BERMUDES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes do art. 121, §2º incisos II e IV do CP c/c art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90 e arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 -A, fixando a pena em 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia o decote da qualificadora do motivo fútil, a incidência da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, a absolvição dos crimes de corrupção de menores e associação para o tráfico por ausência de provas, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução da pena-base do crime de homicídio.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9922978).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“FATO 1: No dia 10 de abril de 2021, por volta 15h, no Córrego do Sete, Zona Rural, São Gabriel da Palha/ES, os denunciados WILLIAN BATISTA BERMUDES, vulgo “NI”, e KESLLEY EDUARDO CORREIA DA SILVA, vulgo “Emici GK”, por motivo fútil e dificultando sua defesa, mataram a vítima Vagner Barbieri Barbosa, bem como corromperam e/ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos ANA RAYSSA BARBIERI COSTA, com ela praticando infração penal. A adolescente ANA RAYSSA BARBIERI COSTA era sobrinha da vítima e morava na residência desta. Por ser muito zelosa, a vítima vigiava sua sobrinha para que não se envolvesse em relacionamentos, bem como não deixava sair para todos os tipos de lugares. Por esse motivo fútil, a adolescente instigou seu “ficante”, o ora denunciado WILLIAN, que matasse seu tio, inventando que a ameaçava, xingava e que ele havia apontado uma arma para sua cabeça. Assim, no dia e local supramencionado, os denunciados se aproximaram da residência da vítima de moto e indagaram a sua esposa, a Sra. Nurielen Figueiredo Bolsoni Barbiere, se naquele local residia uma pessoa chamada Cláudio. Diante da indagação, Nurielen saiu da residência e se dirigiu até a varanda da casa. Nesse mesmo instante, a vítima, que estava no pesqueiro trabalhando, também se aproximou da casa. Os indivíduos novamente indagaram se naquele local residia alguém chamado Cláudio. Vagner e sua esposa responderam que não. Ato contínuo, com a aproximação da vítima, KESLLEY (carona da moto), desceu com duas armas empunhadas, mandou Vagner se sentar e efetuou disparos em sua cabeça, dificultando a sua defesa, fato presenciado por sua esposa e filhos. Em seguida, Wesley mandou que Nurielen entrasse com as crianças e efetuou mais dois disparos contra Vagner. A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas pelo BU nº 44734816 (fl. 03/04), pelos depoimentos das testemunhas (fls. 05/10), “prints” de celular (fls. 12), relatório de atividade policial (fls. 13/20 e 29/30), auto de qualificação e interrogatório do denunciado WILIAN (fl. 72), e demais elementos instrutórios constantes nos autos.

FATO 2: No dia 13 de abril de 2021, por volta das 17h00min, na Rua Bahia, s/nº, no bairro Gustavo Boone, nesta cidade de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados WILLIAN BATISTA BERMUDES, vulgo “NI”, e KESLLEY EDUARDO CORREIA DA SILVA, vulgo “Emici GK”, associaram-se, de modo estável e permanente, com o fim de vender drogas, oportunidade que as tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Diante da ocorrência do FATO 1, foi representada e deferida a prisão temporária dos denunciados, bem como expedição de mandado de busca e apreensão em suas residências (Autos nº 000036063.2021.8.08.0045). Durante o cumprimento do mandado nas duas residências, os policiais civis e militares lograram êxito em encontrar, conforme auto de apreensão de fls. 46: mil reais em dinheiro; documentos pessoais dos denunciados; um celular CT 1683 Motorola e um J7 Prima cor azul Samsung; pinos vazios de substância branca similar à cocaína; duas porções embaladas de substância similar à maconha; uma balança de precisão; dois cadernos contendo anotações proveniente do tráfico; uma sacola de pinos vazios; uma porção de substância branca similar à cocaína; um tablete prensado de substância similar à maconha; onze porções embaladas de tamanho médio de substância similar à maconha (comumente chamado de maconha de 20); quatro porções embaladas de tamanho grande de substância similar à maconha (comumente chamada de maconha 50). É evidente que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal, mas ao tráfico ilícito, de acordo com a variedade da natureza e a grande quantidade das substâncias análogas à cocaína e à maconha apreendidas, além da balança de precisão, diversos pinos utilizados para separar a cocaína, a ausência de trabalho e estudo dos denunciados e a própria confissão do denunciado WILLIAN. A autoria e materialidade delitiva restaram comprovadas pelo BU nº 44762073(fl. 40/43), auto de apreensão (fls. 46/48, 64), auto de qualificação e interrogatório do denunciado WILLIAN (fl. 72), e demais elementos instrutórios constantes nos autos”

–Da absolvição do crime de corrupção de menores e associação para o tráfico, da participação de menor importância e do decote das qualificadoras

É importante observar que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A orientação do STJ é no sentido de que
“não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que há provas que sustentam a condenação do réu pela prática do delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 já que demonstram o caráter estável e duradouro da associação dos denunciados para a prática do tráfico de entorpecentes.

Verifica-se que em cumprimento ao mandado de prisão temporária e busca e apreensão foram apreendidos nas residências dos réus significativa quantia de entorpecentes, material para embalo da droga, balança de precisão, além de um caderno com anotações do tráfico, o que revela que a conduta era praticada de forma habitual pelos denunciados. Inclusive, em uma das residências, foram apreendidos os documentos pessoais dos dois acusados, o que reforça a atuação em conjunto para a prática do tráfico de drogas.

Também importante destacar que o policial civil Gederson Mercier declarou em Juízo que
“na busca e apreensão foi encontrada muita droga; que Keslley e Willian residiam no mesmo local”.

Em seu interrogatório, o réu afirmou que estava traficando há 1 mês, que o caderno apreendido era seu e que os 49 nomes anotados eram de seus clientes, porém, disse que morava no mesmo quintal de Keslley e que não o via há aproximadamente 01 ano e 05 meses.

Resta evidente o animus associativo, não se tratando de mero concurso de agentes.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO COMPROVADAS ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONDIÇÃO DE MULA. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO IDENTIFICADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MULA. INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO DE 1/4. ORDEM CONCEDIDA.

1. No caso, não ficaram demonstrados os elementos de estabilidade e permanência, necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico, mas sim o desempenho da função de mula do tráfico e a existência de associação instável e efêmera própria de um concurso de agentes, circunstância que inviabiliza a condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.232/2006.

2.
"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é "indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa" (AgRg no HC 454.775/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 21/2/2020), que devem ser demonstradas de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual." (AgRg no AREsp n. 2.046.638/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)
3. No que tange ao crime de tráfico de drogas, houve apreensão de grande quantidade de droga (755,1g de maconha, 446,3g de cocaína e 43,5g de crack), circunstância que, por si só, não justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, sendo necessária a indicação de outras circunstâncias que evidenciem a dedicação a atividades criminosas, o que não ocorreu no presente caso. Não obstante, caracterizada a condição de mula do paciente (recebeu dinheiro para o transporte da droga), cabível é a modulação da fração referente à minorante que, no caso, deve ser fixada em 1/4, tendo em vista que se deixou o paciente cooptar pelo tráfico.

4. "Inexiste ilegalidade na aplicação do redutor no patamar de 1/4 (um quarto), dadas as peculiaridades da conduta criminosa, notadamente o auxílio consciente que o réu prestava à organização criminosa, agindo como "mula". Precedentes." (HC n. 367.446/MS, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017. ) 5. Habeas corpus concedido para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico e fixar a pena em 4 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 438 dias-multa.

(HC n. 852.088/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.) GRIFEI.

No que tange ao crime de corrupção de menores, entendo que a decisão dos jurados também não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, considerando o depoimento em Juízo da menor que afirmou que convenceu os réus a praticarem o crime de homicídio.

Assim, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

No mais, optou o Conselho de Sentença por escolher a versão do fato que lhe pareceu a mais verossímil, no sentido de que Willian foi o autor do crime de homicídio qualificado contra a vítima Vagner, praticado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima.

O motivo fútil se deu em virtude do crime ter sido praticado pelo fato da menor ter relatado aos réus que a vítima lhe batia e havia lhe ameaçado colocando uma arma de fogo na sua cabeça. De igual modo, observo que o reconhecimento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo nas provas dos autos, já que a vítima não estava armada e sem condições de defesa, sendo surpreendida na porta de sua casa.

Portanto, a despeito das alegações defensivas, os jurados concluíram, após a análise do conjunto probatório, pela existência de elementos inequívocos de demonstração das qualificadoras, o que deve ser mantido.

A tese de participação de menor importância também foi rejeitada pelo júri, sendo que tal decisão não se mostra contrária às provas dos autos já que a testemunha presencial Nurielen Figueredo Bolsoni Barbieri, esposa da vítima, relatou em Juízo que Willian era a pessoa que estava pilotando a motocicleta e responsável por levar o corréu até o local do crime e ainda dar-lhe fuga. Desta forma, é inegável que o papel desempenhado pelo recorrente foi fundamental e decisivo para a empreitada delitiva.

Diante do exposto, entendo que não merece ser acolhida a tese recursal, merecendo observar que o advérbio
“
manifestamente”,

constante do artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em
qualquer prova dos autos
, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada.

Conforme já decidiu o STJ, "não obstante a jurisprudência desta Corte superior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente. Inviável, portanto, a análise referente à violação ao art. 155 do CPP" (AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

-Do reconhecimento do tráfico privilegiado

Para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ocorre que “a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(AgRg no HC n. 852.220/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).

-Da dosimetria da pena no que tange ao crime de homicídio

A
pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo o magistrado valorado de forma escorreita a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade restou evidenciada pela extrema frieza revelada pelo modus operandi, considerando o fato da vítima ter sido executada com três tiros na cabeça, após ter sido colocada de joelho. As circunstâncias do crime também estão devidamente justificadas pelo fato do crime ter sido cometido na frente da esposa da vítima. De igual forma, deve ser mantida a valoração das conseq
uências do crime, pois conforme entendimento firme do STJ,
“o
fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023), além do abalo psicológico relatado.

Destaco ainda que o au
mento empregado foi proporcional, valendo lembrar que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor”
(AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Assim, mantida a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, entendo como adequada e proporcional a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão e a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, sendo compensada a agravante com a atenuante da menoridade relativa e reduzida a pena em 1/6 pela atenuante da confissão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, foi fixada a pena definitiva em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.